Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS. EX NUNC.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
4. Os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais o requerente foi condenado, sob pena de violação à coisa julgada.
5. Agravo de instrumento desprovido.